Tribunal: TJDFT
Processo: 0704606-54.2016.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0704606-54.2016.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TACIO MOREIRA LEAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Embargos declaratórios opostos por TÁCIO MOREIRA LEAL. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 15 de setembro de 2020. Gilmar Tadeu Soriano Juiz de Direito